Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-73.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709864-73.2019.8.07.0005 RECORRENTE: TATIANE DA CONCEICAO OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS NÃO CONSIGNADOS. VALOR DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. AUTONOMIA PRIVADA. MÍNIMO EXISTENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. Se a demanda versa sobre o modo de cumprimento das obrigações contraídas e o valor atribuído à causa corresponde ao dos contratos cuja eficácia se pretende discutir, incide à hipótese a regra prevista no art. 292, II, do CPC. Em atenção ao princípio da primazia da decisão de mérito, não há que se reconhecer cerceamento de defesa se a pretensão de fundo de quem alega a nulidade é passível de pronto exame. O limite a ser observado pelas instituições financeiras nos descontos promovidos em conta de clientes, como forma de amortização de mútuos não consignados perante si contraídos, demanda análise casuística, na qual devem ser sopesados a autonomia privada, de um lado, e o mínimo existencial, de outro. Embora o art. 85, § 8o, do CPC não preveja expressamente que causas com valor elevado possam ter honorários advocatícios fixados equitativamente, tal conclusão resulta da interpretação teleológica da própria norma, que visa a evitar abusos formais decorrentes de evidentes disparidades, a ensejar ônus ou remunerações ínfimos ou excessivos. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando não estarem presentes as condições autorizativas para a fixação dos honorários de sucumbência com base na equidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023